Tribunal: TJDFT
Processo: 0705155-03.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705155-03.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRENT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP APELADO: CRISTIANO DE SOUSA D E S P A C H O Nada prover quanto ao pedido de tutela, uma vez que resta atendido com a mera retirada de pauta do feito. Intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao pedido de admissão como assistente processual. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 20 de agosto de 2025 13:50:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador